Tribunal: TJDFT
Processo: 0740491-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. Pretensão da embargante à modificação do julgado para fixar os honorários de sucumbência sobre o valor da causa corrigido, na forma do art. 85, § 2o, do CPC c/c art. 55, da Lei no 9.099/95, ao invés de sobre a pretensão recursal, como fixado no acórdão embargado.

3. Com esse enquadramento não se avista, no caso em exame, contradição no julgado que autorize o acolhimento dos aclaratórios. De fato, a contradição que autoriza a revisão do julgado pelos Embargos de Declaração é a interna, que põe em choque os fundamentos e a decisão do julgado, e não a aparente contrariedade entre a decisão e a compreensão que a parte dá à interpretação da lei.

4. No caso em exame o pedido recursal consistiu na revisão da sentença e procedência do pedido negado na origem, e nesse contexto, a pretensão recursal guarda a mesma expressão econômica do valor da causa, de sorte que nenhuma alteração há quanto à sucumbência, em se tomando uma ou outra base de fixação da sucumbência.

5. E ainda quando se queira conferir aos Embargos mera expressão de preciosidade jurídica, sem conteúdo econômico, o que parece ser o caso – a despeito das erronias dos próprios embargos, que referem no item 5 à condenação da companhia quando ela incidiu sobre o consumidor – a acolhida dos embargos não resulta qualquer vantagem ou alteração do resultado do julgado.

6. Em todo caso, e como não tenha havido condenação, em primeiro nem em segundo grau de jurisdição, o caso é de fixar os honorários de sucumbência sobre o valor da causa.

7. EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDOS,

Para tomar como base de incidência dos honorários de sucumbência o valor da causa.